Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724069-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RISOMAR GOMES DE NEIVA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos do IRDR no 18 (autos de no 0707756-52.2020.8.07.0000), foram admitidos tanto o Recurso Especial, que foi julgado, como o Recurso Extraordinário interpostos contra o acórdão da Câmara de Uniformização do TJDFT que julgou o IRDR. No entanto, o Relator do REsp o 2052120-DF, Ministro Gurgel de Faria, deu parcial provimento ao Recurso Especial nos seguintes termos: “Ante o exposto, (a) DEIXO DE AFETAR o apelo nobre ao rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015 e, (b) com base no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que seja analisada a questão omitida, mencionada na fundamentação (alegação de decadência).” Portanto, o IRDR no 18 não transitou em julgado e os respectivos autos encontram-se conclusos para o Relator, aguardando cumprimento da decisão do STJ, ou seja, julgar novamente os Embargos de Declaração com análise da omissão apontada (alegação de decadência). Ante o exposto, mantenho o sobrestamento do curso processual, aguardando o trânsito em julgado do IRDR no 18 (autos de no 0707756-52.2020.8.07.0000). Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora